Tribunal: TJMT
Processo: 1008060-63.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008060-63.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 836.338.801-78 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), LEONEIDE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 937.648.551-34 (APELANTE), SILVESTRE DUARTE RAMALHEIRO - CPF: 189.379.772-49 (APELADO), RENATO DE MENDONCA ALHO - CPF: 252.375.272-72 (ADVOGADO), ROMULO COSTA PINTO - CPF: 005.021.682-18 (ADVOGADO), YAN PHILIPE DUARTE SANTANA - CPF: 011.597.672-89 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 814.551.602-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DO GENITOR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro da Silva Araújo e Leoneide Araújo Barbosa
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que movem contra Silvestre Duarte Ramalheiro, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte demandada no pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor. Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação aos autores, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os autores se insurgem pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 152850938).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leandro da Silva Araújo e Leoneide Araújo Barbosa ajuizaram ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito contra Silvestre Duarte Ramalheiro e Ana Claudia dos Santos Cardoso, aduzindo que, em 03.07.2017, o genitor - Rafael Bezerra de Araújo, foi vítima de atropelamento ocasionado pelo réu, que conduzia o veículo de propriedade da segunda demandada. Alegaram que devido à gravidade dos ferimentos, o pai foi hospitalizado e faleceu no dia seguinte.

Antes de ser perfectibilizada a citação da ré - Ana Claudia dos Santos Cardoso, os autores requereram a desistência da ação quanto a ela, sendo o pedido homologado pelo MM. Juiz, prosseguindo o feito somente em relação ao réu Silvestre Duarte Ramalheiro (id. 152850925).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte demandada no pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor. Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação aos autores, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os autores recorrem pleiteando unicamente a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroversa a responsabilidade do apelado pelo dano sofrido pelos recorrentes, inexistindo inconformismo recursal nesse sentido.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que embora conste no dispositivo da r. sentença a condenação solidária dos réus, a ação tramitou somente em relação a Silvestre Duarte Ramalheiro, conforme consta no relatório do próprio
decisum
.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil de Silvestre Duarte Ramalheiro, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado.

É de se ressaltar que o
quantum
fixado a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa, com valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

In casu
, não há como ser mensurada a dor dos autores/apelantes, que de forma de inesperada viram a vida do genitor ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Nesse passo, quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –

ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO GENITOR E COMPANHEIRO DAS APELADAS – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Demonstradas, nos autos, a dinâmica e as circunstâncias do acidente, que revelam a culpa do Réu\Apelante, que, ao efetuar manobra de ultrapassagem, interceptou a trajetória da motocicleta em que trafegava o genitor e companheiro das Apeladas, que veio a falecer, resta configurada a responsabilidade civil de indenizá-los, por parte daquele. São reembolsáveis as despesas que as Autoras\Apeladas despenderam com o tratamento e sepultamento da vítima.
O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.
”

(RAC n. 0001227-46.2016.8.11.0078, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 - negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023